Tribunal: TJSP
Processo: 1024175-05.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Agente de Apoio ao Controle Ambiental. Município de Campinas. Candidata considerada inapta após realização de exame médico pré-admissional. Constatação de baixos níveis da enzima colinesterase. Exame médico que está consta do Edital 001/2012. Uso de larvicidas e inseticidas que está previsto dentre as atribuições do cargo. Produtos que diminuem a quantidade da enzima no corpo.

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Agente de Apoio ao Controle Ambiental. Município de Campinas. Candidata considerada inapta após realização de exame médico pré-admissional. Constatação de baixos níveis da enzima colinesterase. Exame médico que está consta do Edital 001/2012. Uso de larvicidas e inseticidas que está previsto dentre as atribuições do cargo. Produtos que diminuem a quantidade da enzima no corpo. Inaptidão para exercício do cargo constatada. Confirmação por perícia técnica. Além de ser considerada a primazia do interesse público, que impõe óbice ao desperdício de verba pública, há notório risco à saúde da candidata. Zelo do Município não passível de reprovação. Improcedência do pedido mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024175-05.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ALESSANDRA DOS SANTOS NUNES DA SILVA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024175-05.2014.8.26.0114-Campinas - Voto no 18828
2
VOTO No 18828
APELAÇÃO No 1024175-05.2014.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: ALESSANDRA DOS SANTOS NUNES DA SILVA (AJ)
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
JUIZ: WAGNER ROBY GIDARO
CONCURSO PÚBLICO. Agente de Apoio ao Controle
Ambiental.
Município
de
Campinas.
Candidata
considerada inapta após realização de exame médico pré-
admissional. Constatação de baixos níveis da enzima
colinesterase. Exame médico que está consta do Edital
001/2012. Uso de larvicidas e inseticidas que está
previsto dentre as atribuições do cargo. Produtos que
diminuem a quantidade da enzima no corpo. Inaptidão
para exercício do cargo constatada. Confirmação por
perícia técnica. Além de ser considerada a primazia do
interesse público, que impõe óbice ao desperdício de
verba pública, há notório risco à saúde da candidata. Zelo
do Município não passível de reprovação. Improcedência
do pedido mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de ação ajuizada por Alessandra dos Santos
Nunes da Silva contra Município de Campinas, com o fito de anular ato
admistrativo que a considerou inapta para exercício do cargo de agente de apoio
ao controle ambiental, após submeter-se a exames médicos pré-admissionais.
Busca a autora que o Município seja obrigado a convocar-lhe para assumir o
cargo e a pagar-lhe os salários devidos, desde a data em que deveria ter
tomado posse, mais férias, terço de férias, décimo terceiro salário e demais
vantagens legais, até a efetiva contratação. Pede, ainda, que o réu seja
condenado a lhe pagar indenização por danos morais decorrentes do fato, em
valor a ser arbitrado pelo juízo, não inferior a R$ 20.000,00.
O pedido de antecipação da tutela, para imediata
convocação da autora a assumir o cargo, foi indeferido (fls. 88/89).
A sentença de fls. 182/186 julgou a ação improcedente.
Irresignada, a autora apela e pede a reforma do julgado
(fls. 188/197). Evoca o art. 5o, XXXV da Constituição Federal e afirma o
Judiciário deve reavaliar o ato administrativo e verificar se a conclusão exarada
administrativamente está correta. Aponta que foi aprovada no concurso e que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024175-05.2014.8.26.0114-Campinas - Voto no 18828
3
edital não previa a hipótese aventada apela Municipalidade para sua exclusão
do concurso, ou seja, não fora mencionado no edital que os índices de
colinesterase dos candidatos seriam cruciais para aptidão ou não para o cargo.
Sustenta que não pode ser surpreendida com tal regra quando da realização
dos exames médicos. Afirma que realizou exames posteriormente e que fora
constatado que seus níveis de colinesterase devem-se ao fato de fazer uso
contínuo de anticoncepcional, de modo que estão dentro da normalidade, o que
não a impede de lidar com inseticidas. Assevera que a Municipalidade não pode
inovar em relação ao edital, criando impedimentos para os candidatos
assumirem o cargo para o qual foram aprovados. Pede que o ato seja declarado
nulo e que seja admitida para o cargo para o qual foi aprovada. No mais, afirma
que é claro o dano moral sofrido, pois o Município comete ato ilícito. Afirma que
não é necessária prova do dano moral e que a natureza da indenização justifica
que o julgador fixe livremente o valor da reparação.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 202/209).
É O RELATÓRIO.
A autora inscreveu-se no concurso público regido pelo
Edital no 001/2012 (fls. 15/38), promovido pela Prefeitura Municipal de Campinas
para provimento de diversos cargos sob o regime estatutário, dentre os quais o
de agente de apoio ao controle ambiental, para o qual foram previstas 30 vagas.
O edital prevê como atribuições do cargo de agente de
apoio ambiental (item 2.2 do capítulo II), o seguinte: “Realizar vistoria e controle
de criadouros em imóveis domiciliares, tanto no intradomicílio como no
peridomicílio, incluindo a inspeção e controle de focos em lajes, calhas e caixas
d'água; realizar vistoria e controle de criadouros em imóveis “especiais”,
definidos como locais de grande dimensão e elevada circulação de pessoas,
incluindo hospitais, escolas, hipermercados, shoppings, clubes e similares;
realizar vistoria e controle de criadouros em imóveis de “risco”, definidos como
locais com elevada quantidade de criadouros, tais como borracharias, ferros-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024175-05.2014.8.26.0114-Campinas - Voto no 18828
4
velhos, oficinas mecânicas, obras, sucatarias, reciclagens, cemitérios e
similares; realizar inviabilização de reservatórios e caixas d'água por meio de
procedimentos de limpeza e colocação de telas para a vedação das mesmas;
participar de atividades de divulgação, informação em associações,
organizações, instituições públicas e privadas; promover o registro das ações
diárias em boletins de atividade específicos; auxiliar nas ações de pesquisa e
coleta de larvas em criadouros durante a operacionalização do índice de
breteau; utilizar, quando indicados por técnico específico, produtos bioquímicos
e químicos, tais como larvicidas e inseticidas químicos; utilizar equipamentos de
aplicação de inseticidas, tais como bombas de compressão prévia e
nebulizadores, em atividades de controle de focos e em áreas de transmissão;
realizar outras ações de intervenção no meio ambiente que contribuam na
prevenção e controle de agravos à saúde; realizar ações para eliminação e
controle da fauna sinantrópica” (grifo meu).
O capítulo XIII do Edital, por sua vez, trata do exame
médico pré-admissional.
O item 1.2 dispõe que “após a homologação do Concurso
Público e da reunião de preenchimento de vagas, o candidato será submetido a
exame de saúde ocupacional, de caráter eliminatório, no qual será avaliada sua
capacidade laborativa para o cargo a que se propõe” (grifo meu).
O item 2 prevê que “os exames serão realizados sob a
responsabilidade
da
Secretaria
Municipal
de
Recursos
Humanos

Coordenadoria Setorial de Saúde e Segurança do Trabalho, ou por empresa
contratada para este fim, com critérios estabelecidos pelo Departamento de
Promoção à Saúde do Servidor, consistindo de: a) Exame clínico geral para
todos os cargos: Anamnese geral e ocupacional, exame físico geral e
específicos, sendo avaliados os sistemas: vascular, linfático, osteo-muscular,
cardio-respiratório, digestivo, pele e anexos, genito-urinário, neurológico,
endócrino, cabeça/pescoço e órgãos do sentido. À critério médico poderá ser
solicitado exames complementares e/ou avaliações específicas; e b) exames
específicos para os cargos elencados na tabela abaixo”1.
Nos termos da referida tabela, para o cargo de agente de
apoio ao controle ambiental, fazia-se necessária a realização de hemograma
1 Tabela III.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024175-05.2014.8.26.0114-Campinas - Voto no 18828
5
completo e a comprovação de vacinação (BCG, antitetânica, hepatite B e
profilaxia de raiva).
Verifica-se a fls. 49/50 que a autora foi considerada
inapta porque apresenta alteração da colinesterase, tendo sido submetida a
vários exames para confirmar a exiguidade da enzima. Sua inaptidão foi
atestada em 16/10/2013 (fls. 87).
Consta dos autos diversos exames que apontam o fato.
Na coleta realizada em 28/03/2013, no Laboratório Emílio
Ribas, a contagem da enzima colinesterase estava abaixo dos valores de
referência (fls. 55).
Em coleta realizada em 24/07/2013, no Instituto Adolfo
Lutz, a colinesterase plasmática também se apresentou em níveis inferiores aos
de referência (fls. 62).
Os exames realizados em 30/07/2013, no Hospital das
Clínicas da Unicamp, também apontaram a colinesterase total e a colinesterase
plasmática reduzidas em relação aos valores de referência (fls. 63).
O exame de fls. 65, de 27/09/2013, realizado no
Laboratório DP Vida, também aponta colinesterase total abaixo do valor de
referência, bem como a colinesterase plasmática.
Em vista do referido quadro, o atestado de fls. 68,
assinado por médico do trabalho do Município, relata que os exames foram
repetidos várias vezes em diferentes laboratórios e que a inaptidão é patente.
Após recurso da autora, a Junta Médica Oficial da
Prefeitura Municipal de Campinas elaborou, em 31/10/2013, o laudo de fls.
79/83, no qual conclui que a autora é inapta para o cargo.
A autora alega que os níveis baixos da enzima devem-se
ao uso de anticoncepcional. Trouxe aos autos relatório assinado por médico
particular (fls. 40) e o exame de fls. 41, realizado no laboratório Franco do
Amaral, o qual traz referência diversa para mulheres grávidas ou mulheres que
tomam contraceptivo oral. Enquadrando-se a autora nesse caso, o valor
encontrado apresenta-se normal (fls. 41).
No entanto, a autora submeteu-se à perícia judicial e o
laudo formulado pela perita do Imesc concluiu que a autora possui níveis baixos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024175-05.2014.8.26.0114-Campinas - Voto no 18828
6
da enzima colinesterase, o que a incapacita para trabalho em atividades que
tenham exposição a inseticidas. A experta disse ainda que não é possível
verificar se a autora fazia uso de contraceptivo (fls. 156/160).
O Município dispõe de protocolo para exames médico-
ocupacionais dos agentes de apoio ao controle ambiental e agentes de apoio
ambiental (fls. 104/120). Foi definido em tal protocolo que candidatos a tais
cargos ou servidores que apresentem patologias, condições orgânicas,
características constitucionais e relacionados nas tabelas dali constantes não
deveriam exercer atividade, seguindo-se rigorosamente os preceitos da boa
prática médica para proteção e preservação da integridade física e mental do
trabalhador. Dentre as condições e características constitucionais/hereditárias
mencionadas estão a atividade de colinesterase diminuída congênita ou
adquirida e o uso de medicamentos que possam inibir a colinesterase de forma
significativa (fls. 110/111). Na tabela de fls. 115 consta que o exame admissional
para o cargo de agente de apoio ao controle ambiental deve avaliar a
colinesterase sérica e eritrocitária.
Assim, constata-se que há risco à saúde da autora caso
venha a exercer o cargo. Verifica-se, ainda, que a exclusão da autora do
certame é lícita.
Não há que se falar tão somente em primazia do
interesse público, o qual notoriamente deve ser levado em consideração, visto
que não faz sentido algum o Município contratar servidor para exercer cargo que
não pode por ele ser exercido, já que isso implica em dispêndio de dinheiro
público, obviamente denotando desperdício.
Frisa-se também que está em jogo interesse da própria
autora na preservação de sua saúde. A administração pública demostra agir
com zelo ao impedir que os administrados (no caso, servidores) submetam-se a
riscos de dano à saúde.
Confira-se nesse mesmo sentido os seguintes julgados
da 10a Câmara de Direito Público:
“SERVIDOR ESTADUAL Concurso público
Professor
Exame
admissional
Inaptidão
Rouquidão e depressão
Posse

Impossibilidade: Demonstrado na ocasião do exame médico estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024175-05.2014.8.26.0114-Campinas - Voto no 18828
7
de saúde passível de agravamento com o exercício do cargo, não há
ilegalidade no resultado de inaptidão, pois tratamentos em curso só
poderão resultar em laudo de aptidão em concurso futuro realizado
após a cura” (Apelação no 1031632-72.2017.8.26.0053; Rel. Teresa
Ramos Marques; j. 03/12/2019).
“PROCESSO Concurso público Auxiliar de enfermagem Avaré
Avaliação médica Inaptidão Possibilidade: O exame médico não
pode ser considerado uma prova do concurso para que se questione
se é ou não eliminatório. O candidato já aprovado nas provas próprias
de verificação de sua capacidade técnica a ele se submete para a
verificação da presença de algum risco à sua saúde no exercício da
função que o torna inapto” (Apelação no 1002012-23.2015.8.26.0073;
Rel. Teresa Ramos Marques; j. 26/03/2018).
Desse modo, é mantida a improcedência dos pedidos.
Prejudicada a análise do pleito indenizatório ante a
ausência do direito à nomeação.
Atendendo ao disposto nos §§ 1o e 11 do art. 85 do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios fixados em primeira instância em
0,5%.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
PAULO GALIZIA
Relator